Tribunal: TJES
Processo: 5002828-16.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Juros de Mora - Legais / Contratuais; Limitação de Juros
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002828-16.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: THAMIRIS SANTOS VIEIRA
AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5002828-16.2022.8.08.0000

Agravante: Thamiris Santos Vieira

Agravado: Banco Votorantim S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES, por meio da qual deferiu o pleito liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento bancário.

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando para tanto que faz jus à concessão do efeito suspensivo, a pretexto de que incorreu em inadimplemento do contrato bancário em virtude da abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada, o que, segundo entende, descaracteriza a mora e deve acarretar na devolução do bem.

Decisão proferida no id 2399365, indeferindo o efeito suspensivo postulado.

Contrarrazões do agravado (id 2478951), pela incolumidade da decisão atacada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de junho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão 12/07/2022:

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Assim, tenho que o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência tal como submetida à análise do magistrado de primeiro grau, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Justamente por isso, não vejo como dissentir da intelecção externada na decisão recorrida, diante da inexistência de probabilidade do direito em favor da tese da agravante.

Isso porque, o agravado aparentemente preencheu os requisitos exigidos pelo Decreto-lei 911/69 para a concessão do pleito liminar de busca e apreensão do bem, enquanto por outro lado carece a tese recursal de plausibilidade jurídica, uma vez que, a despeito da possibilidade de arguição de ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais como matéria de defesa na demanda de busca e apreensão, certo é que a propalada prática abusiva não está comprovada na hipótese vertente.

Afinal, consta do contrato bancário firmado entre as partes, em 21/01/2021, que foi estipulada no campo “F DADOS DO FINANCIAMENTO” a taxa mensal de juros de 1,90% e anual de 25,28%, de modo que tais rubricas é que representam os juros compensatórios, ao contrário daqueles indicados pela agravante que cuidam do CET (Custo Efetivo Total), natureza diversa.

O CET (custo efetivo total) corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, tais como taxas de juros, tributos, tarifas, seguros, dentre outras despesas, devendo ser expresso na forma de percentual anual e sua finalidade consiste em conferir maior transparência às operações de crédito, informando ao consumidor todos os custos nela inclusos antes mesmo de contratá-la, possibilitando a realização de análise e comparações entre as diferentes instituições financeiras atuantes no mercado financeiro (
http://www.bcb.gov.br/?CETFAQ
).

Ocorre que em consulta ao site do BACEN aferi que para o mês em que celebrado o contrato bancário das partes (janeiro de 2021), a taxa média mensal foi de 1,55% e a anual de 20,21%, o que não denota disparate ou abusividade daquelas estabelecidas no financiamento em relevo, respectivamente 1,90% ao mês e 25,28% ao ano.

A propósito, cumpre acentuar que entendimento do STJ proclama que:

“
[...] 2. A "taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/3/2021).[...]” (AgInt no AREsp 1959936/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Nesse contexto, tenho que o magistrado de primeiro grau atribuiu o desfecho correto para a causa.

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]
a
construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Com base nestes fundamentos,
nego

provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO FINANCIAMENTO VEÍCULO. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS NÃO COMPROVADA. MORA NÃO AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A despeito da possibilidade de arguição de ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais como matéria de defesa na demanda de busca e apreensão, certo é que a propalada prática abusiva não está comprovada na hipótese vertente.

2. Em consulta ao site do BACEN exsurge a informação de que para o mês em que celebrado o contrato bancário das partes (janeiro de 2021), a taxa média mensal foi de 1,55% e a anual de 20,21%, o que não denota disparate ou abusividade daquelas estabelecidas no financiamento em relevo, respectivamente 1,90% ao mês e 25,28% ao ano.

3. Segundo o STJ
“[...] 2. A "taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco." (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10/3/2021).[...]” (AgInt no AREsp 1959936/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

4. Recurso improvido. Decisão mantida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 12 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.